Tribunal: TJDFT
Processo: 0727089-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA (AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1) RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AVERBAÇÃO DE CAUÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE VALORES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.445.162/DF (TEMA 1290 DA REPERCUSSÃO GERAL). DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal afetou à sistemática da repercussão geral a seguinte discussão constitucional nos autos do RE no 1.445.162/DF: “Recursos extraordinários em que se discutem, à luz dos artigos 5o, XXXVI, LIV, LV; 21, VII e VIII; 22, I, VI, VII e XIX; 37, § 6o; 48, XIII e XIV, e 93, IX, da Constituição Federal, o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural cuja fonte de recursos provém dos depósitos das cadernetas de poupança, referente ao mês de março de 1990”. Em decisão publicada em 11/3/2024, o relator do paradigma, Min. Alexandre de Moraes, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas que versem sobre o tema e estejam em trâmite no território nacional.
2. Em virtude da possibilidade de interferência do provimento jurisdicional a ser concedido no paradigma (Tema no 1290 da repercussão geral) no prosseguimento do cumprimento provisório de sentença coletiva em comento, é devida a determinação de suspensão do andamento do feito realizada na origem. Como a determinação oriunda do STF não estabeleceu exceção a partir da natureza dos valores perseguidos nas liquidações e cumprimentos provisórios de sentença, inexiste razão para o afastamento da ordem de sobrestamento no presente processo em face dos fortuitos alegados pelo agravante.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.